Tribunal: TJDFT
Processo: 0738216-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL RELEVANTE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DE CONSUMO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com pedido de compensação por danos morais. O autor, proprietário de imóvel, buscava responsabilização do réu por débitos de consumo de água e compensação por inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. O réu contestou a revelia e alegou cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a concessão da gratuidade de justiça ao réu; (ii) avaliar a alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado; (iii) analisar a responsabilidade do réu pelos débitos de consumo de água; (iv) examinar a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes e a ocorrência de dano moral; (v) confirmar a procedência da decretação de revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça ao réu é justificada pela presunção relativa de veracidade da hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), corroborada por documentos que demonstram ausência de recursos financeiros para arcar com despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar.
4. A decretação de revelia é correta, pois o réu foi intimado em audiência e não apresentou contestação no prazo legal, conforme art. 344 do CPC. Alegações de falha no sistema PJe não foram comprovadas e não afastam os efeitos processuais.
5. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando o magistrado forma sua convicção com base nos elementos presentes nos autos (art. 355, I, do CPC). A revelia não gera automática procedência dos pedidos, mas presunção relativa que deve ser analisada à luz das provas disponíveis (art. 345, IV, do CPC).
6. A responsabilidade do réu pelos débitos de consumo de água decorre do proveito econômico obtido pelo uso dos serviços contratado pelo autor, obrigação de natureza pessoal, que, conforme art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.
7. A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes não foi apta a gerar indenização por danos morais, pois decorre de dívida decorrente dos serviços contratados pelo autor, sobre o qual o réu não tinha responsabilidade pessoal. Ademais, diversas inscrições preexistentes reforçam a ausência de repercussão suficiente para configurar dano moral (CF, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o; 344; 345, IV; 355, I; 434; CC, art. 884; CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1916216, 07210629620228070007, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 29/08/2024, DJE 19/09/2024; Acórdão 1914076, 0713567-13.2022.8.07.0003, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJE 11/09/2024.